Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CORREÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE DIVERSA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de readequação na forma de cálculo da mensalidade de plano de saúde, bem como de devolução dos valores pagos a maior desde 2017. Recurso inominado da parte ré visando à improcedência dos pedidos.
2 – Revelia. A ausência de apresentação tempestiva de contestação induz à revelia, na forma do art. 344 do CPC/2015. No entanto, a revelia não enseja a procedência automática dos pedidos, sendo imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.
3 – Plano de saúde. Readequação na forma de cálculo. Conforme documentos juntados pela própria autora, o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes se deu na modalidade Família I (ID. 32851007), o qual possui regulamento próprio. Ocorre que conforme decisão proferida no processo de número 0754417-07.2021.8.07.0016, foi reconhecido o direito da autora de reenquadramento na categoria “Associados”, diante da sua condição de dependente em razão da invalidez para o trabalho. Dessa forma, realizado o reenquadramento da autora do plano “Família I” para o plano “Associados”, há incorreção na cobrança dos valores da mensalidade do plano de saúde.
4 – Mensalidade do plano. Alíquota de cobrança. Readequação. O disposto no art. 39, inciso II do Regulamento de plano de saúde na modalidade Associados – RPA (ID. 32851008), prevê que a contribuição básica mensal ao plano de saúde é devida na razão de 4% sobre o valor total da pensão paga, alíquota que deve ser utilizada para cálculo da prestação mensal devida pela autora ao plano de saúde, conforme reconhecido em sentença. Os cálculos elaborados pela autora devem ser considerados pelo juízo, diante da revelia do réu. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L